Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-59.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002738-59.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (APELADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MARILDA SOARES RUFINO - CPF: 314.081.921-87 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 304.067.731-49 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), COMERCIAL ABS LTDA - ME - CNPJ: 02.604.827/0001-30 (APELADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), RODOLFO MERLIN ROCHA DA SILVA - CPF: 011.783.981-70 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PROVA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação por ato de improbidade administrativa, fundamentados na suposta aquisição e pagamento de materiais escolares não entregues ao Município, o que teria causado prejuízo ao erário.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) os réus, agentes públicos e particulares, agiram de forma dolosa ao atestarem o recebimento de materiais não fornecidos; e (ii) se há prova suficiente para configurar o ato de improbidade administrativa com lesão ao erário.

III. Razões de decidir:

3.
Com o advento da Lei n. 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei n. 8.429/1992, passou-se a exigir a demonstração de dolo específico do agente para a condenação por ato de improbidade administrativa que resulte em lesão ao erário.

4.
Não se comprovou a prática de atos dolosos pelos réus, tampouco o efetivo prejuízo ao erário que justifique a condenação.

5.
O acervo probatório é insuficiente para sustentar a condenação por ato de improbidade administrativa, devido à ausência de dolo específico e de comprovação efetiva de dano ao erário.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Para a configuração de ato de improbidade administrativa com base no art. 10 da Lei 8.429/1992, exige-se a comprovação de dolo específico e de prejuízo efetivo ao erário.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.429/1992, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000071-65.2021.8.11.0034, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024; TJMT, N.U 0001298-65.2015.8.11.0019, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2024; TJMT, N.U 1009260-08.2017.8.11.0002, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1002738-59.2017.8.11.0003 proposta contra
ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
,
MARILDA SOARES RUFINO
,
CARLOS ALBERTO DA SILVA
,
COMERCIAL ABS LTDA.
e
RODOLFO MERLIN ROCHA DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante assevera que “
os três agentes públicos municipais colaboraram para o enriquecimento ilícito e imoral dos apelados particulares, ABS COMERCIAL LTDA-EPP e RODOLFO MERLIN ROCHA DA SILVA, uma vez que os mesmo contrataram com a administração municipal assumindo a obrigação de fornecer materiais de consumo para o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Educação que, apesar de devidamente liquidados e pagos, jamais foram efetivamente entregues, resultando no prejuízo econômico real e concreto do patrimônio público municipal
”.

Afiança que “
é manifesto nos autos que a vontade livre e consciente dos apelados foi desde o início voltado para o benefício direto dos particulares, realizado com grave negligência e descuido na administração dos recursos públicos que tinham o dever de bem gerir consoante as obrigatórias normas de licitação e contratação, desconsiderando vergonhosamente cautelas mínimas que deveriam ser adotadas por um mediano administrador público
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos, impondo aos apelados sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992. Subsidiariamente, pugna pela condenação dos apelados, ao menos, ao ressarcimento do prejuízo ao erário municipal, no valor de R$ 638.964,31 (seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Contrarrazões apresentadas por CARLOS ALBERTO DA SILVA no Id. 215108846, por MARILDA SOARES RUFINO no Id. 215108847 e por ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO no Id. 215108848, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões dos demais coapelados.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 235274170 pelo provimento do recurso, uma vez que “
[a] conduta dolosa dos agentes torna-se evidente a partir da análise detalhada dos fatos e de suas circunstâncias
”.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1002738-59.2017.8.11.0003 proposta contra
ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
,
MARILDA SOARES RUFINO
,
CARLOS ALBERTO DA SILVA
,
COMERCIAL ABS LTDA.
e
RODOLFO MERLIN ROCHA DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, é alegado que: (i) em 2012, Ananias Martins de Souza Filho, na qualidade de Prefeito do Município de Rondonópolis (MT), determinou a aquisição de centenas de milhares de materiais escolares e ordenou a liquidação da despesa; (ii) Marilda Soares Rufino e Carlos Alberto da Silva, respectivamente Secretária de Educação do Município e Gerente do Núcleo do Almoxarifado à época dos fatos, agiram com culpa grave e contribuíram para o dano ao erário municipal, uma vez que atestaram o recebimento de mercadorias que nunca foram entregues pelo fornecedor; (iii) Comercial ABS Ltda. e Rodolfo Merlin Rocha da Silva, particulares contratados pela Administração Pública, receberam pagamento por mercadorias que não foram efetivamente entregues, resultando em prejuízo ao erário municipal, no valor original de R$ 374.985,19 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos).

A Lei n. 8.429/1992, com as modificações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, dispõe que:

“
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1o desta Lei;

[...]

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
”

O d. Juízo
a quo
entendeu pela inexistência de conduta ímproba, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 215108842):

“
O que se verifica dos autos é que, de fato, há uma divergência entre as constas apresentas, porém não há prova cabal nos autos indicando que o material escolar não foi entregue, bem como que a prestação de contas do Município é ilegal.

Na verdade, de acordo com a própria prestação de contas apresentada pela Escola Municipal, consta o material escolar foi fornecido.

A existência ou não de atos de improbidade administrativa violadores de princípios, tais como a moralidade, legalidade, dentre outros, não pode ser analisada no caso em tela, uma vez que se encontram fulminados pela prescrição.

Dessa forma, o que se deve observar é a ocorrência de lesão ao erário, para aplicação da pena de ressarcimento dos danos, uma vez que referida condenação é imprescritível.

Contudo, no caso em exame, para que sejam reconhecidos os atos de improbidade descritos na petição inicial, em obediência ao princípio da correlação entre a imputação e o
decisum
, é imprescindível a produção de provas do prejuízo ao erário e de que os réus praticaram qualquer uma das condutas descritas na inicial.

Contudo, o acervo probatório não permite concluir, com a segurança necessária ao desate condenatório, que os réus, agindo dolosamente, praticaram qualquer uma das condutas ímprobas que lhe foram imputadas na denúncia, não havendo tampouco prova do prejuízo ao erário, sem o qual não se configura nenhum dos atos ímprobos previstos no art. 10 da Lei no 8.429/1992.

Como cediço, o elemento subjetivo não pode ser presumido e deve ficar provado nos autos, de forma estreme de dúvidas, para que seja reconhecido o ato ímprobo.

Como não se desconhece, as infrações previstas no caput e nos incisos do art. 10 da Lei no 8.429/92 pressupõem sempre a ocorrência de condutas comissivas ou omissivas, dolosas ou culposas, que tenham acarretado alguma lesão ao erário.

Logo, não pode haver punição pelos atos de improbidade administrativa do art. 10, da LIA, sem plena comprovação de lesão ao erário, ou seja, do efetivo prejuízo para os cofres públicos.
”

Realmente, o conjunto probatório, lastreado unicamente em prova documental, não é suficiente para ensejar condenação pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 10, I, XI e XII, da Lei n. 8.429/1992, uma vez que não ficou demonstrado que os agentes políticos e públicos agiram em conluio com particular, com a finalidade de causar lesão ao erário.

Ademais, ainda que se afastasse a ausência de provas suficientes para a imposição de sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa, o apelante indicou a presença de dolo genérico, e não específico, na conduta dos agentes, conforme consignado em suas razões recursais: “
se quisesse a Corte Suprema exigir dolo específico para a condenação por atos de improbidade administrativa, ela expressamente teria assim decidido no julgamento do Tema 1199! Entretanto, em eloquente demonstração contrária, seus Ministros vêm reiteradamente confirmando as condenações por dolo genérico
.” (Id. 215108844 – Pág. 11).

No entanto, o entendimento desta Corte sobre a questão relativa à comprovação de dolo específico é outro:

“
Com a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, passou-se a exigir a demonstração de dolo específico na conduta do agente para configuração da prática de ato de improbidade administrativa
.” (TJ-MT, N.U 1000071-65.2021.8.11.0034, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.9.2024, publicado no DJE 27.9.2024).

“A
configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos da Lei no 14.230/2021.
” (TJ-MT, N.U 0001298-65.2015.8.11.0019, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.8.2024, publicado no DJE 14.8.2024).

“
Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial
.” (TJ-MT, N.U 1009260-08.2017.8.11.0002, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.6.2024, publicado no DJE 26.6.2024).

De outro lado, a questão relativa à desnecessidade de aquisição dos bens e ao uso adequado dos recursos públicos não é objeto dos autos de origem.

Por fim, considerando a tramitação da ação penal, autos n. 0002490-53.2019.8.11.0064, em curso no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), para apurar eventual crime de responsabilidade previsto no art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967, é necessário pontuar que não se está afirmando a inexistência do fato, mas tão somente a ausência de provas suficientes para condenar os apelados pela prática de ato de improbidade administrativa.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve arbitramento no juízo de origem, além da ausência de comprovação de má-fé no ajuizamento da demanda (Lei n. 8.429/1992, art. 23-B, § 2o).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024